Tribunal: TJDFT
Processo: 0709906-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VALOR DEVIDO. PRAZO DO CURSO INFERIOR AO NÚMERO DE PARCELAS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor –, haja vista que a parte embargada desenvolve atividade fornecida no mercado de consumo – serviços educacionais – prestada à embargante como destinatária final.
2. Peculiaridades do caso concreto. No caso em que os serviços educacionais são previstos no contrato para serem prestados em número de meses inferior ao número de parcelas previstas para o adimplemento, observando-se, ainda, a existência de parcelas não uniformes, o valor devido pelos serviços educacionais deve refletir o percentual do curso prestado à consumidora e não as parcelas devidas até a data da desistência.
3. Tratando-se de obrigação líquida e certa, com termo certo de vencimento, os juros de mora e a atualização monetária devem incidir a partir do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, consoante o art. 397 do Código Civil.
4. Apelo provido.